Tribunal: TJDFT
Processo: 0043033-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043033-46.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: ROLLAND HANDEL SILVA, ANTONIO PAULO SILVA D E S P A C H O O presente feito deverá ser julgado em conjunto com os processos 0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001, 0000017-08.2016.8.07.0001 e 0005668-84.2017.8.07.0001. Considerando dilação do prazo no processo 0000017-08.2016.8.07.0001, encaminhem-se os autos a Secretaria para que seja feita conclusão conjunta. Brasília, 10 de novembro de 2022 14:42:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador